Tribunal: TJSP
Processo: 2085750-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085750-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO
DELMASQUIO NEVES, é agravado TEREZA ANA DELMASCHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2085750-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RONALDO DELMASQUIO NEVES
AGRAVADO: TEREZA ANA DELMASCHIO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: LUIZ ROGÉRIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
AÇÃO: TUTELA
VOTO No 28806

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NECESSIDADE COM QUE
SER PROVADA – PARTE QUE NÃO DETÉM SUFICIÊNCIA
FINANCEIRA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO
REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que indeferiu gratuidade ao A., em feito de Interdição, suficiente a declaração
acostada, desempregado o A., irrelevante a existência de bens.
Recurso bem processado. Documentos juntados a fls. 28-31.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência merece acatamento; ver que no Brasil a Justiça não é
gratuita e a regra geral é a da responsabilidade da parte pelas despesas judiciais; porém,
não menos certo é que a necessidade há que ser provada e, aqui, como se vê, o Recorrente
não detém suficiência econômica a fim de arcar com as despesas processuais.
Note-se que o Recorrente percebia um salário modesto e, no momento, está
desempregado pelo que há que se deferir a concessão da gratuidade, inviável o exigir-se
custas a quem está privado de ganhos, pela desocupação atestada.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica